Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0713625-30.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CAROLINA HELENA MICHELI VELHO, MARINA HELENA MICHELI VELHO, ANDRE MICHELI VELHO, FERNANDO MICHELI VELHO AGRAVADO: GENTIL MARTINS DIAS, IBET - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO TECNICO LTDA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos casos de cumprimento definitivo de sentença, o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil admite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento puder causar dano de difícil reparação.
2. O artigo 521, III, do Código de Processo Civil, possibilita a dispensa da caução prevista no artigo 520, IV, do mesmo diploma processual, quando houver pendência de julgamento de agravo que inadmitiu Recurso Especial ou Extraordinário.
3. Ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível permitir que o exequente realize o levantamento de valores nos autos do cumprimento de sentença independentemente do oferecimento de caução.
4. Recurso conhecido e provido.